Tribunal: TJDFT
Processo: 0004433-37.2007.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
DESPACHO Oficie-se ao Juízo de origem solicitando informações acerca da requisição de precatório retificadora constando a compensação a que se refere o Ofício no 2243/2019 – 2o CJUFAZPUB – DF (ID 12169396), uma vez que ela não acompanhou o referido ofício. Confiro ao presente despacho força de ofício. Publique-se. Brasília, 12 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto